Tribunal: TJPA
Processo: 0806631-86.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806631-86.2021.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO NONATO SENA GONÇALVES, LUIZ CLEYTON SANTA BRIGIDA DA CONCEIÇÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS.
RES FURTIVA
E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO APREENDIDAS EM PODER DOS APELANTES, APÓS A PRISÃO. APELOS IMPROVIDOS.

A materialidade resta comprovada pelo termo de apreensão do instrumento do crime e da
res furtiva
. Trata-se de um simulacro de arma de fogo, do tipo pistola, com logotipo “Taurus” e de um aparelho celular, de marca Samsung, respectivamente. A autoria se encontra igualmente comprovada pelos depoimentos das vítimas e dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. A versão que sobressai dos autos é a de que os recorrentes adentraram no coletivo, rendendo os passageiros, mediante grave ameaça, exercida com uma imitação de arma de fogo, a fim de subtrair os celulares dos passageiros. Ultimada a subtração patrimonial, os apelantes se evadiram do coletivo, mas foram perseguidos por populares. O recorrente Luiz Cleyton foi preso rapidamente pela polícia militar. Já o apelante Raimundo Nonato fez um taxista de refém, entregando-se em seguida, após intensa negociação com a polícia. Embora o crime não tenha sido cometido na clandestinidade, mas em via pública, a palavra das vítimas ainda detém especial relevo quando é corroborada pelas testemunhas de acusação, as quais atuaram na prisão em flagrante dos apelantes. Vale frisar que o depoimento do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Sabe-se que nos crimes patrimoniais, a localização da
res furtiva
em poder do sujeito ativo, lhe confere o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu, encargo do qual a defesa não se desincumbiu. O fato do reconhecimento ter descumprido as regras do art. 226 do CPPB não tem o condão de levar a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, uma vez que o édito condenatório não se encontra fundamentado apenas no malfadado reconhecimento, mas também em um conjunto probatório robusto, formado pela palavra da vítima e pelos depoimentos das testemunhas. Havendo provas cabais da autoria e da materialidade do crime, deve ser mantida a condenação dos apelantes. Precedentes. Recursos de apelação

conhecidos e improvidos.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer dos recursos e julgá-los

improvidos
,

na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RAIMUNDO NONATO SENA GONÇALVES
, inconformado com a condenação à seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime semiaberto, mais quinze dias-multa e LUIZ
CLEYTON SANTA BRIGIDA DA CONCEIÇÃO
, irresignado com a condenação à sete anos de reclusão, em regime fechado, mais vinte e três dias-multa, ambos pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II, c/c o art. 70, ambos do CPB, interpuseram o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a r. sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Penal de Belém/PA.

Nas razões, a defesa requereu a absolvição dos recorrentes, pois a prova testemunhal não seria suficiente para sustentar o édito condenatório, já que os policiais ouvidos em juízo não presenciaram os fatos, tendo apenas atuado posteriormente na prisão dos apelantes. Aduziu que a palavra da vítima não foi corroborada pelas demais provas dos autos e que o reconhecimento levado a efeito em sede policial foi efetuado em descumprimento as regras do art. 226 do CPPB.
Ao final, a defesa pugnou pelo

conhecimento e

provimento apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. No mesmo sentido, o
custos legis

também se manifestou pelo improvimento

do recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
apelos
e faço uma síntese do
fatos c
onstantes do
processo.

Na exordial acusatória, o crime

foi assim narrado:

“[...] No dia 08 de maio de 2021, por volta das 12h00, em coletivo da linha Icoaraci/COHAB, que trafegava pela Rua Jerônimo Pimentel, nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso, mediante grave ameaça perpetrada com uso de simulacro de pistola, subtraíram um aparelho celular Samsung A10 de A. A. O e outro Moto G 8 Play de W. P. S. S., bens de outros passageiros e a renda guardada pelo cobrador, antes de empreenderem fuga. Na ocasião, os denunciados anunciaram o assalto, um deles portando o sobredito artefato, apropriaram-se dos mencionados pertences e desceram do veículo em desabalada carreira, contudo, foram perseguidos por A. A. C. e alguns populares. Aproveitando-se da baixa velocidade de um táxi que transitava pela Avenida Generalíssimo Deodoro, próximo à Rua Antônio Barreto, Bairro do Umarizal, com o simulacro em punho, o denunciado Raimundo Nonato entrou, rendeu o motorista e o cliente, restringindo suas liberdades e obrigando o primeiro a seguir rumo ao Ver-o-Peso, até que, já na confluência das Avenidas Visconde de Souza Franco e Pedro Álvares Cabral, foram interceptados por motoqueiros e, em seguida, compareceram guarnições da Polícia Militar, que negociaram a rendição de Raimundo Nonato e prenderam-no em flagrante delito. Já o denunciado Luiz Cleyton foi avistado correndo por policiais militares na Avenida Generalíssimo Deodoro com Rua Oliveira Belo, pelo que foi abordado e conduzido ao local em que detido seu comparsa, sendo apreendidos o simulacro e apenas um dos celulares roubados (autos de fls. 16/17) na ocasião em que ambos foram reconhecidos pelas vítimas [...]”

Regularmente processados, os apelantes foram condenados pelo crime de roubo majorado. Inconformada, a defesa apelou apresentando razões em separado para cada apelante. Todavia, como as
alegações são idênticas para ambos
, hei de apreciá-las conjuntamente.

A defesa requereu a absolvição dos recorrentes por insuficiência de provas. Todavia, a materialidade resta comprovada pelo termo de apreensão do instrumento do crime e da
res furtiva.
Trata-se de um
simulacro de arma de fogo
, do tipo pistola, com logotipo “Taurus”
e de um aparelho celular, de

marca Samsung
, respectivamente (fl. 24).

A autoria se encontra igualmente comprovada pelos depoimentos das vítimas e dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. A versão que sobressai dos autos é a de que os recorrentes adentraram no coletivo, rendendo os passageiros, mediante grave ameaça, exercida com uma imitação de arma de fogo, a fim de subtrair os celulares dos passageiros. Ultimada a subtração patrimonial, os apelantes se evadiram do coletivo, mas foram perseguidos por populares. O recorrente
LUIZ CLEYTON
foi preso rapidamente pela polícia militar. Já o apelante
RAIMUNDO NONATO
fez um taxista de refém, entregando-se em seguida, após intensa negociação com a polícia. Para a melhor compreensão,
transcrevo

trechos
dos depoimentos citados na sentença.

“[...] A vítima E.A.C. narrou, em síntese, que pegou um coletivo na Av. Doca de Souza Franco e, logo em seguida, os dois denunciados adentraram e anunciaram o assalto, sendo que o moreno puxou a arma, enquanto o outro foi recolhendo os objetos das pessoas no ônibus. Na descida, eles saíram correndo, sendo que um deles fugiu para um lado e o outro, para outro lado, entrando em um taxi, direcionado a Doca de Souza Franco, no entanto, na Pedro Alvares Cabral foi enquadrado pela polícia e o assaltante manteve refém as pessoas, negociando com a polícia. Confirma que todas as pessoas do coletivo foram roubadas, mas não quiseram ir à Delegacia. Disse que a ação durou pouco tempo, sendo que logo que os assaltantes desceram, várias pessoas desceram atrás e passaram a persegui-los. Disse que um dos denunciados, que é moreno, cabelo liso parecendo um índio estava ao seu lado na parada de ônibus. Esclareceu que os denunciados não usavam disfarces, usando apenas a máscara de proteção contra o COVID. Disse ter visto o momento em que o moreno adentrou ao taxi, fazendo o motorista sair em disparada. Esclareceu que passaram a perseguir o taxi, até a abordagem da polícia. Disse que o réu intimidou o motorista do ônibus com um simulacro, o mesmo usado para o roubo. Afirmou que a perseguição durou cerca de 20 minutos e a negociação durou mais uma hora, contando com a ajuda da irmã de um dos réus. Disse que o simulacro parecia muito com uma verdadeira, sabendo que era falsa somente após a entrega para a polícia. Seguiu informando que, ao término das negociações, chegou uma viatura já com o outro denunciado preso. Acrescenta que seu celular foi recuperado em poder do moreno, junto com a renda do coletivo, aduzindo que o cobrador também foi ameaçado, mas não soube informar se levaram algum bem do motorista. Disse que eram apenas os dois denunciados que participavam do assalto. Confirmou que o rapaz moreno era o que portava a arma e o outro recolhia os objetos. Afirmou que o motorista e nem o cobrador foram registrar a ocorrência. Alega que conheceu o taxista e o passageiro na delegacia, onde conversaram, sendo que eles não chegaram a ter bens subtraídos. Respondeu afirmativamente que partiu em perseguição a um dos réus, aduzindo que não foram encontrados bens de outras vítimas em poder dos acusados ou no trajeto. Raimundo é o denunciado “mais moreno” e Luiz Cleyton é o mais claro. Alegou que, na delegacia reconheceu os réus frente a frente, sendo que viu o momento em que o denunciado mais moreno (Raimundo) foi preso, não havendo possibilidade de se confundir. Disse que antes de fazer o reconhecimento, descreveu as características físicas e roupas do réu, mas ele não estava ao lado de outras pessoas. Esclareceu que em nenhum momento perdeu o réu de vista, acompanhando-o até depois de entrar no taxi [...]”

“[...] A testemunha PM, compromissada, narrou, em síntese, que estavam em rondas próximo à Doca, quando receberam a informação pelo rádio, que estava havendo um assalto em um coletivo, havendo dois assaltantes. Quando estavam às proximidades da Generalíssimo, viram a população gritando que era assaltante e apontaram para o denunciado que está à esquerda da tela (Luiz Cleyton), ao passo que fizeram a sua prisão, o colocaram na VTR e se dirigiram à Doca, onde estava havendo a situação do assalto com refém. Afirma que nada foi encontrado em poder de Luiz Cleyton no momento da sua prisão, pois o simulacro estava em poder do comparsa dele. Esclareceu que ficaram sabendo do que estava acontecendo na Doca através da fonia e, ao chegarem ao local, já estavam fazendo as negociações para rendição. Disse que viu o passageiro e o taxista feitos refém do lado de dentro do taxi. Reconheceu o denunciado do lado direito da tela, o mais moreno (Raimundo Nonato), como sendo a pessoa que mantinha as vítimas refém. Após o ocorrido, realizaram a prisão dos réus e os conduziram à delegacia, onde encontrou um passageiro do ônibus, a qual relatou que reconhecia o denunciado que estava na VTR (Luiz Cleyton), mas disse que ele tinha mudado de roupa [...]”

“[...] A vítima S. M. M. B, narrou, em síntese, que estava trabalhando como taxista em uma corrida para a Boaventura da Silva entre 14 de Março e Alcindo Cacela, quando um cidadão veio correndo com uma arma de fogo e lhe abordou, sendo que o passageiro gritou para abrir a porta com receio dele atirar. Disse que o homem falou que queria ir para o ver-o-peso, sendo que os motoqueiros passaram a persegui-los, jogando paus, pedras e capacetes para pegar o cidadão. Em seguida, narrou que, ao chegar a Doca com Pedro Alvares Cabral parou o veículo e disse que não sairia de lá, passando a conversar com o homem para que ele se rendesse, passando as negociações. Esclareceu que a pessoa que entrou em seu carro não subtraiu nenhum pertence seu ou do passageiro, pedindo apenas pela fuga. Afirma que a negociação durou um tempo longo, não sabendo informar exatamente quanto. Informou que primeiro liberaram o passageiro do veículo Juarez, momento em que começou a conversar com o homem, não chegando a falar para a polícia que a arma era de brinquedo. Disse que o celular de uma das vítimas foi encontrado dentro de seu carro. Alega não ter visto o outro homem preso na ocasião. Respondeu que seu carro estava em movimento, mas como estava um engarrafamento enorme, estava em baixa velocidade, razão pela qual o réu conseguiu fazer parar e entrar no seu carro para fugir da perseguição. O homem que entrou no seu veículo é baixo, moreno escuro e careca. Disse que este falou que tinha cometido o assalto porque queria levar sua esposa em Outeiro para curtir [...]”

Embora o crime não tenha sido cometido na clandestinidade, mas em via pública, a palavra das vítimas ainda detém especial relevo quando é corroborada pelas testemunhas de acusação, as quais atuaram na prisão em flagrante dos apelantes.

Vale frisar que o depoimento do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se

verifica prova da parcialidade do agente.

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO POLICIAL EM JUÍZO. CORROBORA ELEMENTOS DO INQUÉRITO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. I - Os elementos produzidos no inquérito, quando corroborados pela prova judicial, poderão ser utilizados para a formação do convencimento acerca da materialidade e autoria.
II - Segundo jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade do agente.
[...] VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07163540820198070007 DF 0716354-08.2019.8.07.0007, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 08/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...]”

No mais, sabe-se que n
os crimes patrimoniais, a localização da
res furtiva
em poder do sujeito ativo, lhe confere o ônus de
demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu, encargo do qual a defesa

não se desincumbiu, conforme foi demonstrado alhures.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA - RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DOS RÉUS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA- ESCALADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO ESFORÇO INCOMUM - QUALIFICADORA DECOTADA.
01. Nos crimes contra o patrimônio, a localização da res furtiva em poder dos acusados comete-lhe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua condenação.
02. Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de furto, bem como a qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe. 03. Não existindo prova segura de que o agente, para alcançar a coisa visada, empregou esforço físico incomum para vencer os muros que guarneciam o imóvel, é de se decotar a qualificadora da escalada. (TJ-MG - APR: 10183130043270001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação: 07/02/2020)”

O fato do reconhecimento ter descumprido as regras do art. 226 do CPPB não tem o condão de levar a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, uma vez que o édito condenatório não se encontra fundamentado apenas no malfadado reconhecimento, mas também em um conjunto probatório robusto, formado pela palavra da vítima e pelos depoimentos das testemunhas. Logo,
havendo provas cabais da autoria e da materialidade do crime
, mantenho a condenação dos apelantes, rejeitando

o

pedido

de absolvição formulado.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento

aos recursos
, nos

exatos

termos da

fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/05/2022